Tribunal: STF
Processo: RHC 60681
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-03-04
Data de publicação: 1983-03-04

Ementa:
SENTENÇA. "ULTRA PETITA". CONDENAÇÃO POR CRIME NÃO CAPITULADO, NEM
DESCRITO NA DENUNCIA, E DECISÃO NULA NESSA PARTE, CABENDO REMEDIAR O
CONSTRANGIMENTO ILEGAL, PELA EXCLUSAO DA PENA INFLINGIDA NESSAS
CIRCUNSTANCIAS. RECURSO DE HABEAS CORPUS CONHECIDO E PROVIDO, EM
PARTE.